Tribunal: TJDFT
Processo: 0752957-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752957-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, nos autos do inquérito policial no 0724622-53.2025.8.07.0003. 2. Cumpre decidir. 3. Conforme a certidão de ID no 78974760, este processo é repetição idêntica do Conflito de Competência no 0752955-24.2025.8.07.0000, pendente de análise por esta Relatoria. 4. Assim, há duplicidade de conflitos. Diante da impossibilidade de tramitação simultânea de dois conflitos idênticos, o segundo conflito de competência não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 5. Não conheço do conflito de competência, por se tratar de hipótese de manifesta inadmissibilidade. 6. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro